Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-49.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de apelação é o que permite a maior amplitude quanto à matéria recursal, nos limites da impugnação. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso de apelação criminal, não havendo que se falar em supressão de instância.
2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, além de se tratar de réu reincidente, o prejuízo causado à vítima é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na data do delito, que era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).
3. Nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, não há que se falar em fixação do regime aberto se o réu é reincidente.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.